Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO). IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1.085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL NÃO CONCIFURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça ao deliberar sobre o tema 1.085 fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022
2. Aplica-se ao caso destes autos o entendimento fixado no Tema 1.085, no sentido de que não incide a limitação legal de 30% (trinta por cento) nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta bancária na qual o cliente recebe seus rendimentos.
3. A reparação por danos morais é devida quando ocorre a prática de alguma conduta ilícita ou injusta que ocasione para a vítima situação de vexame, constrangimento, humilhação ou dor, o que não ocorreu no caso destes autos.
4. Recurso não provido.